Tribunal: TJPA
Processo: 0822189-98.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0822189-98.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. AÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra a r. sentença que condenou o requerente pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP, a pena de sete anos e quatro meses (07) de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de trinta (30) dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento das circunstâncias judiciais negativas, por ausência de fundamentação, e a correção do critério de aplicação da atenuante da menoridade. O Ministério Público pugna pelo conhecimento e parcial procedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a r. sentença apresentou fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) saber se houve erro técnico na aplicação da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 621, do CPP, autoriza a revisão criminal quando a sentença é contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. A revisão não se presta ao reexame amplo da prova, mas ao saneamento de ilegalidades na dosimetria. O acórdão indica que a r. sentença negativou genericamente a culpabilidade; utilizou ações penais em curso para justificar maus antecedentes; considerou como consequência do crime elemento inerente ao tipo; e avaliou conduta social e personalidade sem suporte empírico. Também utilizou fundamentos genéricos para motivos e comportamento da vítima. Tais elementos configuram motivação inidônea, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP.

4. A atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do CP, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. Assim, embora presente, não produz efeitos. Mantém-se a fração de aumento de um terço (1/3) decorrente das causas de aumento do art. 157, § 2º, I e II, do CP. A pena definitiva deve ser redimensionada para cinco anos e quatro meses (05) de reclusão e treze (13) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

5. Ação revisional conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; CP, arts. 59, 65, I, e 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/12/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Ronaldo Ribamar Cunha Pereira, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP, interpõe a presente ação revisional.

Aduz o requerente que inexiste fundamentação nas circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP; que houve erro matemático na aplicação da atenuante genérica da menoridade penal relativa (art. 65, I do CP), eis que em patamar inferior a 1/6, configurando erro na aplicação.

Certidão de trânsito em julgado em id-30800486.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial procedência da revisão criminal, eis que desproporcional a redução da pena pela menoridade em apenas 06 meses, devendo ser fixada em 1/6, ante a ausência de motivação para a incidência em patamar inferior.

É o relatório. À d. revisão.

VOTO

Conheço da ação revisional.

Ressalto
que
a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Logo,
a
revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Pois bem.

Ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

“(...) embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos." (AgRg no AREsp 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015)

Diante de tais considerações, constata-se que houve erro técnico na fundamentação
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis ao réu, senão vejamos.

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 30 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, consequências do crime, motivos e comportamento da vítima, como a seguir:

“(...).
Atendendo as circunstâncias judiciais do art. 59 e 68 do Código Penal, verifico intensidade de reprovabilidade em grau médio porque tinha consciência da ilicitude de sua ação reprovável e sabia que se portava contrariamente ao direito; existência de maus antecedentes pois responde a outras ações penais (fls. 41 e 42); grave
consequência do crime
porque os objetos não foram recuperados, vindo a vítima sofrer perda patrimonial; conduta social péssima; personalidade em formação, mas com tendência a prática de crimes; os motivos foram ditados pelo desejo de lucro fácil e desrespeito ao patrimônio alheio; comportamento da vítima em nada contribuiu à prática do crime, portanto, desfavorável
.”

Sendo assim, razão assiste ao requerente, eis que todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente possuem fundamentação inidônea. A culpabilidade foi valorada de forma genérica; a fundamentação referente aos antecedentes considerou ações penais em curso; as consequências foram negativadas diante da não recuperação dos objetos subtraídos, o que é ínsito ao tipo penal violado; quanto à conduta social e à personalidade não há elementos nos autos capazes de valorá-las negativamente; o lucro fácil e desrespeito ao patrimônio alheio são próprios do tipo penal, ou seja, fundamentação inidônea; e o comportamento da vítima não

pode ser valorado para fins de recrudescimento da pena base do condenado.

Logo, inexistentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, passo a fixar a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade do réu, art. 65, I do CP, contudo, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, não há que se falar em redução da pena nesta fase da dosimetria, nos termos do disposto na Súmula 231 do STJ. Sendo assim, mantenho a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Mantenho a causa de aumento prevista no inciso I, II, do § 2° do art. 157 do Código Penal, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Ausentes causas de diminuição, restando a pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente a revisão criminal, para reduzir a pena imposta ao requerente diante do erro havido na fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

É o voto.

Belém, 12/05/2026